Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-37.2020.8.11.9005
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000208-37.2020.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), CLESIO PEREIRA MENDES FONTOURA - CPF: 032.420.511-22 (INTERESSADO), AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA, IMPOSTA COMO CONDIÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – PACIENTE FLAGRADO EM BAR, INGERINDO BEBIDA ALCOÓLICA –
1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM

ANÁLISE DO MÉRITO
– SUSCITADA PELA PGJ –

PRECARIEDADE DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DO DECRETO CONSTRITIVO ORIGINÁRIO – REJEITADA – AÇÃO INSTRUÍDA COM A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA –
2. MÉRITO
–
PRETENDIDO O RESTABELECIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, CUMULADA COM CAUTELARES NÃO-PRISIONAIS
– ALEGADA
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA –

PROCEDÊNCIA – SUJEITO QUE NÃO APRESENTA PERICULOSIDADE MANIFESTA A PONTO DE EXIGIR A MAIS DRÁSTICA DAS CAUTELARES – PACIENTE SEM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA NA HIPÓTESE – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE OUTRAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
PARA RESTABELECER A LIBERDADE PROVISÓRIA, COM IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS, EM CUMULAÇÃO COM AS IMPOSTAS INICIALMENTE.

1. PRELIMINAR: A ausência do decreto constritivo originário não obsta a análise do mérito do
habeas corpus
, quando a ação constitucional é instruída com a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, e esta apresenta de forma devidamente fundamentada as razões que ensejaram a imposição e a manutenção da prisão processual do beneficiário do
writ.

2. MÉRITO: A prisão preventiva só pode ser decretada em casos excepcionais, dado seu caráter de
ultima ratio
, haja vista que priva o investigado/acusado de um de seus bens jurídicos mais preciosos [a liberdade] e, por isso, somente é concebível quando não for possível a adoção de outra medida cautelar menos gravosa, porém de igual eficácia para se atingir ao fim colimado com a segregação. Na hipótese, apesar do descumprimento da proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres, imposta como condição para a liberdade provisória, revelar a necessidade de
constrições mais rigorosas

ao paciente, para garantia da ordem pública; as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do beneficiário do
writ
evidenciam que a
prisão preventiva é medida desproporcional à espécie, pois, a fixação
de outras medidas cautelares em cumulação com as primeiras, mais brandas que a prisão, mas, ao mesmo tempo, mais rigorosas do que aquelas aplicadas inicialmente, mostra-se
suficiente,
a priori
, para a garantia da ordem pública.

Ordem concedida
para reestabelecer a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de outras medidas cautelares do art. 319 do CPP, em cumulação com aquelas inicialmente estipuladas pelo
Juízo
a quo.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

FERNANDO FERREIRA DA SILVA

PACIENTE

CLÉSIO PEREIRA MENDES FONTOURA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a prisão preventiva decretada em razão do descumprimento, em tese, de medidas cautelares menos gravosas
, dispostas no art. 319 do CPP, impostas ao increpado nos autos da Ação Penal n.o 680-30.2019.811.0036, código 64428, que responde como incurso nas penas do
art. 33,
caput
e do art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante sustenta a
desproporcionalidade do encarceramento provisório
, ao argumento de que existem outras medidas menos severas, previstas no art. 319 do CPP, que poderiam ter sido fixadas em cumulação ou substituição àquelas inicialmente impostas, a fim de dar-lhes eficiência e adequação, observando, assim,
a
regra da progressividade das restrições pessoais,
prevista no art. 282, §6o, do CPP,
mesmo porque afirma que
a liberdade do increpado não representa risco à ordem pública,
pois não praticou novo delito, apenas descumpriu ordem judicial e é primário, sem antecedentes criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa e exercente de labor lícito.

Ainda nessa ordem de ideias, assevera que, diversamente do que consta na decisão segregatícia,
o atual momento de adoção de medidas de isolamento social para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus não justifica a custódia cautelar
, tanto que o CNJ editou a Recomendação n.o 62/2020 em que aconselha a concessão da liberdade aos presos provisórios por crimes de menor potencial ofensivo, com o fito de prevenir a propagação da COVID-19.

Em derradeiro, aduz que o segregado
não tinha ciência da sua situação processual
, uma vez que
as providências cautelares iniciais foram impostas há mais de um ano
e na respectiva ação penal ajuizada em 1o grau inexiste movimentação há muito tempo, pois sequer foi apresentada a resposta à acusação pelo advogado dativo nomeado para exercer a sua defesa técnica.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva e restabelecida a liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP, dentre as quais sugere o recolhimento do paciente em sua residência no período noturno. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com os documentos de ID 40597498 ao ID 40610454.

A tutela de urgência reclamada restou indeferida (ID 41047951) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 41317493.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não-conhecimento
do
writ
, em razão da ausência da decisão segregatícia, e, no mérito, pela
denegação

da ordem (ID 41478485).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina em seu parecer pela extinção do
writ
sem exame do mérito, pois afirma que a prova pré-constituída é insuficiente para a escorreita apreciação da matéria discutida, uma vez que o impetrante não instruiu o
mandamus
com o decreto constritivo originário, mas tão somente com a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

No entanto,
razão não assiste ao órgão ministerial
.

Muito embora não se verifique nestes autos a presença decreto segregatício primitivo, denota-se que a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão cautelar, anexada ao ID 40597498 e disponível para consulta no andamento processual eletrônico da ação penal respectiva,
apresenta de forma devidamente fundamentada as razões que ensejaram a imposição e a manutenção da prisão processual

do paciente.

Destarte, sobressaindo satisfatoriamente da prova pré-constituída as razões e os fundamentos do decreto constritivo ora atacado, não há motivo para a extinção do
writ
sem análise do mérito.

À vista disso,
rejeito a preliminar
suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que o paciente
Clésio Pereira Mendes Fontoura
foi preso em flagrante delito em
04 de abril de 2019
, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de entorpecentes
e
associação para esta finalidade
(art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06), por guardar e ter em depósito, com intuito de comercialização, bem como por consentir em guardar em sua residência drogas pertencentes a terceira pessoa, aderindo à empreitada criminosa daquela e associando-se ao seu grupo criminoso.

De acordo com o que consta nos autos, foram apreendidas cerca de 137g (cento e trinta e sete gramas) de substância entorpecente na ocasião, contudo, a natureza da droga não restou esclarecida nos documentos que instruem o feito.

Ao analisar o flagrante, no bojo do APF n.o 574-68.2019.811.0036 – cód. 64140, o d. magistrado
a quo

concedeu liberdade provisória
ao ora paciente,
condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a)

Não frequentar, bares, boates ou estabelecimentos congêneres onde o custodiado possa ingerir bebida alcoólica.

b)

Proibição de praticar qualquer ato infracional.
(Sic)

c)

Comparecer, sempre que intimado, a todos os atos processuais, tanto perante a Autoridade Policial, como em Juízo;

d) Não mudar de sua residência sem prévia permissão do Juízo;

Sucedeu, porém, que em
11 de abril de 2020
o paciente foi detido no estabelecimento denominado “Bar do Félix”, no município de Guiratinga/MT, em ação conjunta da Polícia Militar e da Vigilância Sanitária Municipal, consumindo bebidas alcoólicas em meio a aglomeração de pessoas,
descumprindo, dessa forma, uma das condições fixadas para o deferimento da liberdade provisória,
e infringindo, ao mesmo tempo, decreto do Poder Público voltado para a contenção da atual pandemia de Covid-19.

Por este motivo fora decretada a prisão preventiva de
Clésio Pereira Mendes Fontoura,
e ao indeferir o pedido de revogação do ergástulo, apresentado pelo advogado do paciente, a d. autoridade acoimada de coatora pontuou, primeiramente, que o d
escumprimento deliberado da medida cautelar imposta anteriormente tornava inviável a aplicação de cautelares diversas da prisão neste momento processual.

Somado a isso, o d. magistrado consignou,
in verbis
:

“Como já salientado na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado o periculum in libertatis refere-se, no caso específico, à
garantia da ordem pública
, circunstância revelada pela sua
periculosidade social e inclinação à prática de crimes,
pois
sua conduta demonstrou desprezo para com à Justiça e com relação as normas sanitárias
recentemente editadas com o fito de prevenir a contaminação pelo novo Coronavírus, vez que o acusado foi encontrado em um bar consumindo bebida alcóolica, juntamente com aglomeração de pessoas e detido pela Polícia Militar juntamente com equipes da Vigilância Sanitária Municipal.

Mantendo-se, portanto, a necessidade concreta da decretação da custódia preventiva, visando resguardar a ordem pública e da aplicação da lei penal, seja pelo fato ilícito, seja pelo descumprimento da medida cautelar alternativa imposta que não foi suficiente e adequada
.” (ID 40597498 - Pág. 2).

Nesta conjuntura, insurge-se o impetrante aduzindo, como principal vertente ensejadora do aventado constrangimento ilegal, que a imposição e manutenção do ergástulo é medida flagrantemente desproporcional, notadamente em face das circunstâncias do caso concreto e da disposição contida no art. 282, §4o, do CPP, o qual recomenda certa
progressividade
na imposição das cautelares, reservando, em todo caso, a prisão preventiva como
ultima ratio
.

Deveras, o art. 282, §4o, do Código de Processo Penal determina que “
no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas
, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante,
poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva
, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.
”

Na hipótese em apreço, não se ignora que ao descumprir a medida cautelar anteriormente imposta, consistente na proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres, o paciente demonstrou colossal desprezo ao benefício da liberdade provisória e ao próprio Poder Judiciário, uma vez que desrespeitou o compromisso assumido por ocasião da concessão da referida benesse.

Entretanto,
ainda que presentes no caso concreto o
fumus comissi delicti
, o
periculum libertatis
e uma das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva estampada no art. 313 do Código de Processo Penal, urge ter em vista que n
a atual sistemática jurídica, a segregação cautelar deve ser reservada às situações
excepcionais
, nas quais a restrição à liberdade do agente constituir a opção social e juridicamente mais adequada ao caso concreto, sempre em observância ao princípio da proporcionalidade e ao caráter de
ultima ratio
da prisão provisória.

E assim o é porque a imposição da medida extrema do cárcere
ad custodiam
, por privar o investigado/acusado de um de seus bens jurídicos mais preciosos (a liberdade), somente é concebível quando não for possível a adoção de outra medida cautelar menos gravosa, porém de igual eficácia. Caso contrário, existindo providências igualmente eficazes (idôneas, adequadas) para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, convém seja a prisão preventiva substituída por tais acautelatórias menos gravosas, nos termos do art. 282, §6o, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964 de 2019.

Destarte,
sem perder de vista que os delitos de tráfico de drogas constituem-se na porta de entrada para o cometimento de outros tantos delitos e contribuem sobremaneira para o aliciamento de novos usuários, o que, por si só, demonstra a gravidade da conduta delitiva supostamente cometida pelo increpado; diante da natureza excepcional dessa espécie de prisão e das circunstâncias fáticas retratadas nos autos do remédio heroico, analisadas em conjunto com os predicados pessoais positivos ostentados pelo encarcerado, entendo que, por ora,
não se apresenta necessária

a imposição da medida cautelar mais drástica
existente em nosso ordenamento jurídico.

Isso porque,
em consulta ao sistema informatizado desse e. Tribunal de Justiça, constata-se que o paciente é réu
primário
e
não apresenta outros procedimentos investigativos ou ações penais em curso
em seu desfavor, além daqueles relativos à prisão preventiva ora vergastada, a sugerir que não se trata de sujeito habitualmente inclinado às práticas delitivas.

Na mesma toada, verifica-se que o paciente obteve a liberdade provisória em
05/04/2019
e assim permaneceu até
11/04/2020
, quando foi detido consumindo bebidas alcoólicas em ambiente com aglomeração de pessoas, em plena pandemia causada pelo novo Coronavírus. Mas, apesar do caráter reprovável de sua conduta, sobretudo pelo descumprimento da cautelar então vigente,
não há notícias de que ele tenha se envolvido em novos delitos
durante esse período de 01 (um) ano em que esteve em gozo da liberdade provisória.

Sobreleva-se, ademais, que o paciente possui endereço certo no distrito da culpa e, de acordo com o documento anexado ao ID 40610452, estava trabalhando regularmente no mercado formal até o dia 25 de março de 2020, ou seja, até poucos dias antes da sua prisão.

Neste contexto, muito embora
o descumprimento de uma das cautelares aplicadas anteriormente revele, sem sombra de dúvidas, a necessidade de se impor constrições mais rigorosas
ao paciente, para garantia da ordem pública, percebo que a situação concreta na qual o increpado está inserido não é tão expressiva a ponto de justificar a
medida cautelar mais gravosa.

Sendo assim,
m
antê-lo em cárcere se mostra muito mais oneroso para o meio social do que mantê-lo vinculado ao processo mediante a imposição de restrições não prisionais, que, de forma mais branda, garantirão a ordem pública e o bom andamento da instrução processual, viabilizando eventual responsabilização criminal, acaso reste comprovado o seu envolvimento no delito pelo qual está sendo investigado.

Calha frisar que a prisão da pessoa humana é o derradeiro
recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e,
especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, o que não é o caso dos autos.

Com isso, evita-se que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Sopesado tudo isso,
não vislumbro,
por ora,
a necessidade da segregação cautelar do paciente,
pois a concessão da liberdade cumulada com a imposição de outras medidas cautelares, mais brandas que a prisão, mas, ao mesmo tempo, mais rigorosas do que aquelas aplicadas inicialmente, é suficiente no momento,
tendo em vista que, por força do que preceitua o artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal,
a aplicação das medidas cautelares deve se dar com observância da “
adequação da medida à
gravidade do crime
,
circunstâncias do fato
e
condições pessoais do indiciado ou acusado
”.

A esse respeito, é importante salientar que
eventuais predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente,
isoladamente considerados
, não constituem fator garantidor da liberdade provisória
, especialmente quando as peculiaridades do caso concreto evidenciam a necessidade/adequação da custódia, decorrente da presença cumulativa dos requisitos e pressupostos do art. 312 e 313 do CPP.
[TJMT, Enunciado orientativo no 43, IUJ 101532/2015, j. 02-03-2017].

Todavia, tais predicados,
somados às demais particularidades do caso concreto
, podem evidenciar a
adequação e suficiência
da aplicação de medidas
acautelatórias menos gravosas,
como ocorre no presente caso, máxime porque não existem
evidências de que o enclausurado é pessoa
habitualmente voltada para as práticas delitivas, e também porque
a situação retratada nos autos
não indica que ele ostenta periculosidade manifesta a ponto de
exigir a imposição da

mais drástica das medidas cautelares para resguardo da ordem pública.

Por essas razões, entendo que a
manutenção da prisão preventiva de
Clésio Pereira Mendes Fontoura
se

apresenta como medida
desarrazoada
e
desproporcional
ao caso em concreto e, portanto,
ilegal sua manutenção
.

Contudo, considerando a presença do
periculum libertatis
e o descumprimento de uma das cautelares impostas inicialmente, não é recomendável que o agente seja colocado em liberdade plena. Logo, com supedâneo no artigo 282, §§ 4o e 6o, do CPP, mostra-se imperativa a imposição das seguintes medidas de cautela previstas no art. 319 do CPP,
em cumulação com aquelas fixadas inicialmente
:

1)

Comparecimento mensal ao juízo de origem, até o quinto dia útil de cada mês, para informar seu endereço residencial, telefones de contato e justificar suas atividades;

2)

Recolhimento domiciliar no período noturno, finais de semana e dias de folga;

3)

Monitoração eletrônica.

Por óbvio, deixo esclarecido que a imposição das citadas providências não obsta que o Juízo
a quo
imponha outras que valorar pertinentes ao caso, além do que,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada impede que este seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
Clésio Pereira Mendes Fontoura
,
para
REESTABELECER SUA LIBERDADE PROVISÓRIA, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares do art. 319 do CPP

especificadas acima
, e também daquelas inicialmente estipuladas pelo
Juízo de primeira instância, sem prejuízo da imposição de outras que o magistrado
a quo
julgar pertinentes ao caso ou, ainda, da decretação da prisão por fatos novos, mormente em caso de
descumprimento das medidas aqui estabelecidas, nos termos do art. 282, §4o, do CPP.

Oficie-se imediatamente a autoridade acoimada de coatora sobre o teor desta decisão, para, assim que possível,
designar audiência
em que deverá admoestar o paciente acerca das medidas cautelares substitutivas ora impostas, cabendo-lhe ainda expedir o
alvará de soltura
com a cláusula que determina à autoridade prisional que verifique com a máxima acuidade se o paciente não se encontra preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020